Tribunal: TCU
Processo: 027.385/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8756/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.385/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Celia Regina Bastos Nogueira (XXX.705.717-XX); Cristina Maria Moura de Oliveira (XXX.218.503-XX); Deuzeline Alves do Nascimento (XXX.463.432-XX); Flavio Neuhaus Tarre (XXX.284.327-XX); Karina Sampaio Cavalcanti Rodrigues (XXX.743.804-XX); Karla Paes Silva (XXX.981.502-XX); Lindalva Pessoa Cabral da Silva (XXX.889.682-XX); Nathalia Telles Paschoal Santos (XXX.906.557-XX); Ramon Moura dos Santos (XXX.287.743-XX); Sandra Gomes de Brito Campinho (XXX.724.897-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.